Tribunal: TJPA
Processo: 0008046-29.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008046-29.2020.8.14.0028

APELANTE: LEOMAR DE ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 113 (CENTRO E TREZE) DIAS-MULTA, EM REGIME SEMIABERTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto. A autoria de igual, forma, pelos depoimentos testemunhais e declarações das vítimas, em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirme consta da sentença condenatória. Dessa forma, diante de tais depoimentos, não há dúvidas de que o apelante praticou o roubo, seja pelo reconhecimento feito pela vítima na fase inquisitória, pela confissão extrajudicial do apelante e do corréu José Souza Lima ou ainda pelas declarações prestadas pelos policiais que participaram da prisão em flagrante, em juízo. Ressalto, que a jurisprudência é unânime no sentido de que é válido os testemunhos dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
O magistrado valorou como negativo, o fato do apelante ter agido em concurso de pessoas, deixando de aplicar como causa de aumento na terceira fase. Portanto, em virtude de existir uma circunstância judicial desfavorável, inexiste a possibilidade de fixar a pena base no mínimo, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, devendo ser mantida, pois totalmente proporcional e razoável ao caso concreto.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – Insubsistência.
A Súmula 14 deste Egrégio Tribunal dispõe que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso em tela, que restou comprovada através dos depoimentos da vítima e testemunhas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LEOMAR DE ALENCAR,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia, em síntese que no dia 14 de abril de 2018, por volta das o ora denunciado Leomar Alencar, juntamente com José de Souza Lima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram bens das vítimas Maria de Lourdes Pereira Silva e Sebastião da Silva Filho, consistente em 01 (um) fogão; 02 (dois) botijões de gás; 01 (uma) TV de 20 polegadas; 01 (um) automóvel Volkswagen Saveiro Cross; 01 (uma) pistola de vacinar gado; 01 (uma) bomba de borrifar veneno motorizada; algumas panelas e galinhas, além de 01 (um) edredom e 01 (um) parelho celular. Contudo, agentes da Guarda Municipal que estavam de serviço tomaram conhecimento que um veículo havia sido roubado. Em seguida, a guarnição avistou o referido automóvel e acionou a polícia militar, que de imediato realizou a abordagem do veículo e em seguida efetuou a prisão dos mesmos.

Transcorrida a instrução do feito, o magistrado condenou o ora acusado Leomar de Alencar nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 113 (centro e treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela redimensionamento da dosimetria da pena, para que reprimenda inicial seja aplicada no mínimo legal, bem como a exclusão da qualificadora do emprego de arma de fogo, por ausência de apreensão e perícia no artefato.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão em pauta do plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição pela insuficiência probatória.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto, onde foram discriminados os seguintes objetos: “a) aproximadamente 05 (cinco) gramas de substância semelhante à maconha; b) um relógio marca oriente e da cor prata; c) saveiro VW, Saveiro CE CROSS MA, Ano/Fab 2014/2015, cor amarela, Prata OTV-8175, juntamente com a chave e o documento do veículo (CRLV); d) um celular Q-touch preto e vermelho; e) um celular Samsung, cor rosa.”.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos testemunhais e declarações das vítimas, em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirme consta da sentença condenatória.

A
vítima Maria de Lourdes Pereira Silva,
não foi inquirida em juízo, entretanto na fase de inquérito, declarou: “Que enquanto estava em sua casa descansando, os cachorros começaram a latir quando chegou uma moto: Que os nacionais chegaram pedindo informação sobre um areal; em seguida, foram entrando na sua casa; Que ao sair do quarto foi abordada por dois elementos, cada um com uma arma de fogo, tipo revólver. Informa que estes elementos sabiam que tinham uma saveiro amarela, disseram o nome do marido e proprietário da casa, perguntaram sobre as vacas. A declarante suspeita de alguma pessoa conhecida tenha passado informações sobre a chácara. No momento do roubo os meliantes levaram os seguintes pertences: FOGÃO, DOIS BOTIJÕES DE GÁS, TV 20', GALINHAS, CARRO SAVEIRO (PLACA OTV 8175, MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA, RENAVAM 01013659454, AMARELA), COLCHÃO DE CASAL, PANELAS. APARELHO CELULAR, PISTOLA DE VACINAR GADO, BOMBA DE BORRIFAR VENENO MOTORIZADA, EDREDOM). Que no momento do crime eles amarraram seu esposo com os braços para trás, e ainda ficou passando mal no momento. As características dos autores são: moreno claro e outro pardo meio gordo, mais ou menos 25 anos, altura mediana. Relata que os autores não deixavam as vítimas olharem, ficaram de cabeça baixa.

Consta ainda que ao comparecer em Delegacia para o reconhecimento dos custodiados, MARIA DE LOURDES
não teve dúvidas em apontar LEOMAR como um dos autores do fato delituoso.

Em juízo, existem os

depoimentos dos agentes públicos que foram responsáveis por deter Leomar na posse do veículo subtraído da residência da vítima.

A testemunha
Jairo Rodrigues de Souza,
Policial Militar, informou que foi comunicado acerca de um roubo de um veículo, modelo saveiro, que pertencia a um casal de idosos. Em seguida, agentes da guardas municipais comunicaram ter visto o veículo subtraído, ocasião em que apreenderam o carro conduzido por dois homens. Disse que em Delegacia
presenciou o exato momento em que as vítimas chegaram e reconheceram ambos os réus, dentre eles Leomar
, como autor do fato delituoso.

A testemunha
Waltercy Tavares de Lira,
Policial Militar, recordou-se do crime que ocorreu em uma residência situada numa zona rural, nas proximidades do KM-21, narrando que em sentido contrário do patrulhamento realizado pela polícia identificou o

carro subtraído das vítimas. Às perguntas do juízo, contou que
os indivíduos presos na posse do veículo confessaram perante a autoridade policial a prática do delito
e presenciou o exato momento em que os ofendidos reconheceram os presos como autores do delito.

Corroborando,
Diego dos Reis Souza,
membro da Guarda Municipal de Marabá, disse que estava de serviço em frente ao Posto de Saúde Pedro Cavalcante. Em dado momento, após receber o comunicado de um crime de roubo
, avistou o veículo que havia sido roubado e deteve dois indivíduos na posse do carro
.

As testemunhas Marcos Roberto da Silva Trindade e Edivaldo Leoncio da Silva, ambos integrantes da Guarda Municipal,
também confirmaram ter apreendido dois homens dentro de um veículo saveiro que havia sido subtraído horas antes
.

Dessa forma, diante de tais depoimentos, não há dúvidas de que o apelante praticou o roubo, seja pelo reconhecimento feito pela vítima na fase inquisitória, pela confissão extrajudicial do apelante e do corréu José Souza Lima ou ainda pelas declarações prestadas pelos policiais que participaram da prisão em flagrante, em juízo.

Ressalto, que a jurisprudência é unânime no sentido de que é válido os testemunhos dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DEMAIS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTO EM JUÍZO DE TESTEMUNHA E DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DO FACÃO UTILIZADO. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Não obstante a ausência das vítimas em juízo, não restou prejudicada a produção de provas e restaram suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do delito, posto que se deve levar em consideração todo o acervo probatório. In casu, considerando que os depoimentos de testemunha e de Policiais que efetuaram o flagrante do apelante e que foram uníssonos no que concerne ao reconhecimento da vítima acerca da autoria delitiva na fase policial é suficiente para manutenção do édito condenatório.

- O fato das testemunhas serem policiais, não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatível com as demais provas colhidas, como é o caso em tela.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801154-82.2021.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022)

De igual forma, não há como redimensionar a pena base para o mínimo legal, visto que o magistrado valorou como negativo, o fato do apelante ter agido em concurso de pessoas, deixando de aplicar como causa de aumento na terceira fase.

Portanto, em virtude de existir uma circunstância judicial desfavorável, inexiste a possibilidade de fixar a pena base no mínimo, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, devendo ser mantida, pois totalmente proporcional e razoável ao caso concreto.

Deve ser indeferido também o pedido referente a exclusão da qualificadora do emprego de arma de fogo, isso porque a Súmula 14 deste Egrégio Tribunal dispõe que “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”, como no caso em tela, que restou comprovada através dos depoimentos da vítima e testemunhas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 07/02/2024